Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730407-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADÉLIA MARIA DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 314 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÉLIA MARIA DA ROCHA contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que negou a antecipação de tutela na ação movida em desfavor do CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 314. Facultado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, ou a comprovação de seu pagamento ou da gratuidade de justiça, a parte recorrente quedou-se inerte, não atendendo à determinação judicial (ID 19219233). Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto deserto, tendo em vista que facultada regularização do preparo, o recorrente não atendeu a determinação judicial. A propósito, confira-se a norma de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Assim, considerando as disposições normativas acima transcritas e que à recorrente foi facultado a respectiva regularização do preparo, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A propósito, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO C/C PARTILHA. NAMORO ANTERIOR AO CASAMENTO. APELO DA AUTORA. PROVA. REQUISITOS. ART. 1.723 DO CC/02. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINALADO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. ... 5. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício, desde que seja o pagamento recolhido em dobro, no prazo assinalado pela norma. Inteligência dos arts. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC/15. O recurso será considerado deserto, caso não observado o prazo para a apresentação posterior desse pagamento. 6. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu não conhecida. (Acórdão 1269438, 07082471820188070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PARTE SILENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ex vi art. 1.007, caput, do CPC. 2. Revela-se concretizado o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o, CPC) quando juízo ad quem concede prazo à parte para que regularizasse o preparo recursal (art. 1.007, § 4o, CPC). 3. O magistrado cumpre seu dever de prevenção quando intima a parte agravante para realizar a regularização do preparo recursal, ainda que a parte se quede silente. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1268419, 07077349120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE DESERÇÃO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal e imprescindível à admissibilidade do recurso. 3. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. 4. Se parte, em causa própria, viajou para o exterior durante a fluência do prazo processual, assumiu o risco por eventuais dificuldades que poderiam advir para acompanhar o processamento do seu apelo. 5. Não restou demonstrado o nexo entre as medidas de restrição de circulação de pessoas e o desatendimento ao despacho para regularizar o preparo, até porque o processo é digital. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1268506, 07008874720198070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.007, caput, § 4o, 1.017, caput e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora